Tribunal: TCU
Processo: 032.100/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11721/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.100/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anisio Soares Vieira (XXX.893.154-XX); Charles Farah (XXX.936.226-XX); Claudio Cardoso de Almeida (XXX.193.987-XX); Clovis Cardoso Teixeira (XXX.548.351-XX); Clovis Delfim Moscardi (XXX.458.628-XX); Ester Soares da Silva (XXX.481.921-XX); Flavio Robson Alves Pucci (XXX.951.101-XX); Jose Walter Carneiro Pimentel (XXX.709.703-XX); Lenita Borges Cintra (XXX.941.171-XX); Maria Aparecida Silva de Abreu (XXX.852.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.